Tribunal: TJDFT
Processo: 0753165-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEPÓSITO EM JUÍZO PARCIAL. PENALIDADE SOBRE O RESTANTE. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO. CÁLCULO. CUMULATIVO E EM REGIME CAPITALIZADO.
1. Deve incidir a penalidade (multa e honorários de 10%) sobre o restante do valor dado em pagamento voluntário por meio de depósito parcial feito em juízo, se não considerado excessivo no julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença.
2. O cálculo dos honorários sucumbenciais majorados em sede de recurso deve ser feito de forma a acrescentar os percentuais cumulativamente e sob uma espécie de regime capitalizado.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.